Tribunal: STF
Processo: RE 1549748
Classe: RE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-05-23
Data de publicação: 2025-05-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Trata-se de recurso extraordinário contra acórdão da Sexta Turma do STJ assim ementado (e-doc. 31):



    DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. BUSCA DOMICILIAR. INGRESSO SEM MANDADO JUDICIAL. PROVAS ILÍCITAS. AGRAVO IMPROVIDO. 



    I. Caso em exame 



    1. Agravo regimental interposto pelo Ministério Público Federal contra decisão que concedeu habeas corpus, de ofício, para absolver o réu dos delitos previstos nos arts. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006 e 16, caput, da Lei n. 10.826/2003, em razão da ilicitude das provas obtidas por ingresso domiciliar sem mandado judicial. 



    II. Questão em discussão 



    2. A questão em discussão consiste em saber se o ingresso de policiais em domicílio sem mandado judicial, baseado em denúncia anônima de violência doméstica e tráfico de drogas, configura violação de domicílio e torna ilícitas as provas obtidas. 



    III. Razões de decidir 



    3. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça estabelece que o ingresso em domicílio sem mandado judicial é lícito apenas quando há fundadas razões de flagrante delito, devidamente justificadas a posteriori. 



    4. A denúncia anônima, desacompanhada de outros elementos indicativos de crime, não legitima o ingresso de policiais no domicílio, configurando ausência de justa causa para a medida. 



    5. No caso, não foram constatados elementos concretos de crime no local antes do ingresso dos policiais, tornando ilícitas as provas obtidas e derivadas da operação. 



    IV. Dispositivo e tese 



    6. Agravo improvido. 



    Tese de julgamento: "1. O ingresso em domicílio sem mandado judicial exige fundadas razões de flagrante delito, devidamente justificadas a posteriori. 2. A denúncia anônima, sem outros elementos indicativos de crime, não legitima o ingresso policial, tornando ilícitas as provas obtidas." 



    2. Nas razões do extraordinário, alega-se violação ao art. 2º, art. 5º, inciso XI, e art. 144, da Constituição Federal (e-doc. 36).



É o relatório.



Decido.



    3. A controvérsia é estabelecida acerca da regularidade do ingresso de policiais militares em domicílio, sem mandado judicial, redundando em situação flagrancial por crime permanente (tráfico de drogas e posse de arma e munições de uso restrito). Como se extrai dos autos, o STJ negou provimento ao agravo regimental e manteve a decisão que concedeu a ordem de ofício para absolver o acusado, em virtude do reconhecimento da nulidade da prova material obtida na referida diligência. 



    4. Anoto, porém, que no julgamento do RE 603.616/RO, Tema nº 280 da sistemática da repercussão geral, de relatoria do Min. Gilmar Mendes, esta Suprema Corte assentou entendimento no sentido de que a busca e apreensão domiciliar, sem mandado judicial, em caso de crime de caráter permanente, é válida e perfeitamente passível de ser realizada, porquanto a situação flagrancial se protrai no tempo, a basear a licitude da busca e provas obtidas por seu intermédio, desde que essas fundadas razões sejam justificadas a posteriori. Confira-se a ementa:



    Recurso extraordinário representativo da controvérsia. Repercussão geral. 2. Inviolabilidade de domicílio – art. 5º, XI, da CF. Busca e apreensão domiciliar sem mandado judicial em caso de crime permanente. Possibilidade. A Constituição dispensa o mandado judicial para ingresso forçado em residência em caso de flagrante delito. No crime permanente, a situação de flagrância se protrai no tempo. 



    3. Período noturno. A cláusula que limita o ingresso ao período do dia é aplicável apenas aos casos em que a busca é determinada por ordem judicial. Nos demais casos – flagrante delito, desastre ou para prestar socorro – a Constituição não faz exigência quanto ao período do dia. 



    4. Controle judicial a posteriori. Necessidade de preservação da inviolabilidade domiciliar. Interpretação da Constituição. Proteção contra ingerências arbitrárias no domicílio. Muito embora o flagrante delito legitime o ingresso forçado em casa sem determinação judicial, a medida deve ser controlada judicialmente. A inexistência de controle judicial, ainda que posterior à execução da medida, esvaziaria o núcleo fundamental da garantia contra a inviolabilidade da casa (art. 5, XI, da CF) e deixaria de proteger contra ingerências arbitrárias no domicílio (Pacto de São José da Costa Rica, artigo 11, 2, e Pacto Internacional sobre Direitos Civis e Políticos, artigo 17, 1). O controle judicial a posteriori decorre tanto da interpretação da Constituição, quanto da aplicação da proteção consagrada em tratados internacionais sobre direitos humanos incorporados ao ordenamento jurídico. Normas internacionais de caráter judicial que se incorporam à cláusula do devido processo legal. 



    5. Justa causa. A entrada forçada em domicílio, sem uma justificativa prévia conforme o direito, é arbitrária. Não será a constatação de situação de flagrância, posterior ao ingresso, que justificará a medida. Os agentes estatais devem demonstrar que havia elementos mínimos a caracterizar fundadas razões (justa causa) para a medida. 



    6. Fixada a interpretação de que a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade e de nulidade dos atos praticados. 



    7. Caso concreto. Existência de fundadas razões para suspeitar de flagrante de tráfico de drogas. Negativa de provimento ao recurso. 



    (RE nº 603.616, Rel. Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, j. 05/11/2015, p. 10/05/2016).



    5. Pontuo, também, que esta Corte não fixou requisitos para a demonstração do quanto antecede a diligência — a fim de posteriormente comprovar-se a sua legitimidade — no julgamento do Tema 280. Nessa linha de raciocínio, aponto julgado do eminente Ministro Alexandre de Moraes:



    (...) Na presente hipótese, o Tribunal da Cidadania extrapolou sua competência jurisdicional, pois sua decisão, não só desrespeitou os requisitos constitucionais previstos no inciso XI, do artigo 5º da Constituição Federal, restringindo as exceções à inviolabilidade domiciliar, como também, inovando em matéria constitucional, criou uma nova exigência -diligência investigatória prévia - para a plena efetividade dessa garantia individual, desrespeitando o decidido por essa SUPREMA CORTE no Tema 280 de Repercussão Geral. 



    Em que pese a boa vontade em defesa dos direitos e garantias fundamentais, o Superior Tribunal de Justiça inovou no exercício de sua função jurisdicional, acrescentando ao inciso XI, do artigo 5º da Constituição Federal um requisito não previsto pelo legislador constituinte originário.



    O cenário estabelecido não se revelava apto a legitimar a prestação jurisdicional deferida pelo Tribunal de origem no sentido de fazer executar determinada atividade pública, já que, repise-se, “não se inclui, ordinariamente, no âmbito das funções institucionais do Poder Judiciário e nas desta Suprema Corte, em especial a atribuição de formular e de implementar políticas públicas (JOSÉ CARLOS VIEIRA DE ANDRADE, Os Direitos Fundamentais na Constituição Portuguesa de 1976, p. 207, item n. 05, 1987, Almedina, Coimbra), pois, nesse domínio, o encargo reside, primariamente, nos Poderes Legislativo e Executivo”(RE 1.165.054/RN, Rel. Min. CELSO DE MELLO, DJe de 9/11/2018), pois, do contrário, a ingerência do Poder Judiciário no Poder Executivo estaria, evidentemente, desorganizando a implementação de medidas que possuem natureza de políticas públicas.



    Ao impor uma específica e determinada obrigação à Administração Pública, não prevista no inciso XI do artigo 5º da Constituição Federal, o Superior Tribunal de Justiça não observou os preceitos básicos definidos no artigo 2º do texto maior, que consagram a independência e harmonia entre os Poderes e garantem que, no âmbito do mérito administrativo, cabe ao administrador público o exercício de sua conveniência e oportunidade (RE 636.686-AgR, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 16/8/2013; RE 480.107-AgR, Rel. Min. EROS GRAU, Segunda Turma, DJe de 27/3/2009). (...).



    (RE nº 1.447.374, Rel. Min. Alexandre de Moraes, p. 30/8/2023).



    6. Em verdade, esta Suprema Corte somente considerou que, em sendo quebrado direito fundamental pelo ingresso em domicílio, sem mandado judicial, as razões dessa quebra possam e sejam controladas a posteriori pelo Judiciário, pelo óbvio motivo de se tratar de matéria sob reserva de jurisdição. E mais, que essas razões sejam fundadas, para além de uma mera e subjetiva suspeita, no que se sabia antes, e não depois, da diligência. Raciocínio esse que, em regra, também se aplica, à exceção da imprescindibilidade de mandado judicial, para a invasão da privacidade e intimidade (CF, art. 5º, X) quando da realização de buscas pessoais, exigindo-se, portanto, que estas sejam fundadas em elementos indiciários objetivos.



    7. Tanto assim que, no julgamento do HC nº 208.240, de relatoria do eminente Ministro Edson Fachin, assentou-se a seguinte tese:



    A busca pessoal independente de mandado judicial deve estar fundada em elementos indiciários objetivos de que a pessoa esteja na posse de arma proibida ou de objetos ou papéis que constituam corpo de delito, não sendo lícita a realização da medida com base na raça, sexo, orientação sexual, cor da pele ou aparência física. (grifos acrescidos)



    8. Neste cenário, temos o entendimento desta Suprema Corte firmado no sentido de que a busca pessoal, e mesmo a violação domiciliar, não pode decorrer de preconceito ou qualquer outro viés de perseguição pessoal. O que não se admite é a atuação policial abusiva ou aleatória, baseada em mera intuição, convicção íntima ou que se exprima pelo emprego vazio da só locução “atitude suspeita”. 



    9. No caso em tela, o STJ concedeu a ordem de ofício para absolver o acusado sob os seguintes fundamentos (e-doc. 31, p. 10):



   Da análise atenta dos autos, não se verificou a presença de justa causa necessária para legitimar o ingresso dos policiais na residência do agravado, visto que, após receberem denúncia anônima da suposta prática de violência doméstica e tráfico de entorpecentes no local, se dirigiram até o imóvel e nele ingressaram sem que tenham constatado previamente a presença de outros elementos indicativos de crime no endereço.



    Desse modo, constatada a ilegalidade do ingresso dos policiais na residência do paciente sem prévia autorização judicial, entende-se que devem ser declaradas ilícitas as provas colhidas na operação, quais sejam, "1 porção de maconha (336g), 22 cigarros do mesmo entorpecente, 3 munições calibre 762, sendo 2 intactas e 1 deflagrada, um revólver calibres .38 e 8 munições intactas do mesmo calibre, além de R$ 3.800,00, em espécie" (e-STJ, fls. 22-23). 



   Portanto, apoiada a condenação pela prática dos delitos descritos nos arts. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006 e 16, caput, da Lei n. 10.826/2003 unicamente nas provas acima referenciadas, impõe-se a anulação da sentença condenatória e a absolvição do réu, nos termos do art. 386, II, do Código de Processo Penal.



    10. Pois bem. Colhe-se dos autos que os policiais foram até a residência do acusado para apurar denúncia especificada da ocorrência de violência doméstica e tráfico de drogas. Ante a consabida urgência peculiar ao combate, sobretudo, da violência contra a mulher — que, no caso, era uma idosa, mãe do acusado — não se esperaria outra atitude dos policiais senão a pronta averiguação. Vejamos trecho do acórdão proferido na apelação (e-doc. 5, p. 5-9; grifos acrescidos):



    No presente caso, a ação policial foi motivada por uma denúncia de violência doméstica e tráfico de drogas, seguida pela descoberta de substâncias entorpecentes, arma e munições. 



    Assim, o motivo do ingresso foi uma denúncia de violência doméstica e tráfico de drogas, não sendo recomendável aguardar autorização do morador, nem o dia amanhecer para averiguar a aludida denúncia de violência ou mesmo o tráfico. 



    A justificativa para tal proceder reside na natureza extremamente grave e urgente das situações de violência doméstica. Em contextos dessa natureza, o tempo é um fator crucial, e a espera pela obtenção de um mandado judicial ou pela autorização do morador pode resultar em consequências irreversíveis, incluindo a perda de vidas humanas. 



    Nesse sentido, a proteção à vida e à integridade física, especialmente em situações de flagrante delito e risco iminente, pode sobrepor-se à inviolabilidade do domicílio.



    (...) Ademais, a traficância de drogas é classificada como crime de natureza permanente, cuja situação de flagrância se protrai no tempo, sendo dispensável a apresentação de mandado judicial para a busca domiciliar, desde que a ação esteja amparada em fundadas razões.



    (...) A policial Fernanda Ferreira dos Santos relatou que receberam informações sobre possível violência doméstica contra a mãe do acusado, além de suspeitas de venda de entorpecentes no local. A policial reconheceu o acusado na audiência e mencionou que, ao chegarem à residência, a mãe do acusado negou qualquer incidente. No entanto, este confessou a posse da droga e colaborou com a polícia. A mãe do acusado, idosa e necessitando de cuidados especiais, não apresentou sinais de violência. A policial também mencionou a existência de um revólver com documentação vencida e munições de uso restrito, embora não se recordasse dos detalhes sobre as munições. Durante a operação, não houve campana, pois a prioridade era garantir a integridade de uma possível vítima de violência doméstica



 



    11. Assim, diversamente da compreensão do acórdão recorrido, constata-se que a diligência, no caso concreto, decorreu da junção de elementos indiciários e prévios, que, em conjunto, formaram e atenderam o assim exigido critério objetivo, não se evidenciando vazio o emprego da locução atitude suspeita. Tampouco se reconheceu, de antemão, qualquer ilegalidade concreta na atuação dos agentes, no sentido de que estivessem movidos por perseguição pessoal ou preconceito — motivos que, como já destacado, poderiam conduzir à nulidade da medida.



    12. Destaquem-se, ainda, as assim chamadas “circunstâncias exigentes” (exigent circumstances), evidentes no caso em análise, diante da notícia de violência doméstica num contexto de tráfico de drogas. Tais circunstâncias são definidas como “as circunstâncias que levariam uma pessoa razoável a crer que a entrada era necessária para prevenir o dano aos policiais ou outras pessoas, a destruição de provas relevantes, a fuga de um suspeito, ou alguma outra consequência que frustre indevidamente esforços legítimos de aplicação da lei” – ‘Those circumstances that would cause a reasonable person to believe that entry (or other relevant prompt action) was necessary to prevent physical harm to the officers or other persons, the destruction of relevant evidence, the escape of a suspect, or some other consequence improperly frustrating legitimate law enforcement efforts’ [United States v. McConney, 728 F. 2d 1195, 1199 (9th Cir.), cert. denied, 469 U.S. 824 (1984)]” (grifos acrescidos) - conforme referidas no próprio julgamento do Tema 280, no voto condutor do eminente Ministro Relator Gilmar Mendes. 



    13. O acórdão recorrido, pois, não guarda consonância com o entendimento deste Supremo Tribunal Federal, especialmente quanto ao enfocado Tema 280/RG. Em sentido semelhante, aponto os precedentes: RE 1.459.390 AgR, de minha relatoria, j. 19/08/2024, p. 03/09/2024; RE 1.472.570 AgR-segundo-EDv, Rel. Min. Alexandre de Moraes, j. 24/02/2025, p. 13/03/2025; RE 1.513.778 AgR, Red. Acórdão Min. Nunes Marques, j. 06/11/2024, p. 08/01/2025.



    14. Ante o exposto, dou provimento ao recurso extraordinário, para restabelecer o acórdão condenatório.



    Publique-se.



    Brasília, 23 de maio de 2025.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator